Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ACOLHIDAS. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ABUSIVA. NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que parte das razões recursais está completamente dissociada, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso.
2. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
2.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
3. O Código de Defesa do Consumidor garante, como direito básico, além da proteção contra cláusulas contratuais abusivas, a possibilidade de revisão das prestações originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, mostrando-se, em ambas as hipóteses, excessivamente onerosas ao consumidor.
4. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda.
5. In casu, não demonstrado que as prestações são originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, incabível a revisão contratual para alteração do índice de correção monetária.
6. A capitalização de juros (ou anatocismo) consiste em incorporar o valor dos juros devidos no capital, a majorar a base de cálculo dos juros futuros, sintetizando-se em cobrança de juros sobre juros.
6.1. A capitalização de juros não é operação, por si só, vedada pelo ordenamento jurídico, salvo quando trouxer uma onerosidade excessiva e/ou abusividade em suas cobranças, como qualquer obrigação sob o crivo das normas consumeristas, tais como quando violar os prazos mínimos ou não trouxer previsão contratual expressa.
6.2. In casu, a apelante não se desincumbiu de comprovar sequer a capitalização de juros do contrato, tampouco a suposta abusividade da cobrança, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Preliminares suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. Sentença mantida.